Tribunal: TJDFT
Processo: 0715904-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715904-09.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SARAH ELIAS DE SALES RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, NEOENERGIA S.A DESPACHO Intime-se a agravada NEOENERGIA S/A para contrarrazões ao agravo interposto, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007